Tribunal: TJDFT
Processo: 0706476-43.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL EM CONTRARRAZÕES. ACOLHIMENTO. CONHECIMENTO PARCIAL. PLANO SAÚDE. REEMBOLSO. UTILIZAÇÃO ANTERIOR. TRATAMENTO DE SAÚDE ATUAL. INDICAÇÃO MÉDICA. PROCEDIMENTO CONTÍNUO E ESPECÍFICO. CLÍNICA FORA DA REDE CREDENCIADA. BENEFICIÁRIO. NOVO REQUERIMENTO DE REEMBOLSO. AUTORIZAÇÃO PELA OPERADORA POR LONGO PERÍODO. ABRUPTA INTERRUPÇÃO DA FORNECEDORA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. IMPOSSIBILIDADE. LEGÍTIMA EXPECTATIVA GERADA NO CONSUMIDOR. BOA-FÉ OBJETIVA. SURRECTIO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Importa inovação recursal o pleito trazido pela parte recorrente que não foi ventilado anteriormente, o que dá ensejo ao não conhecimento do recurso quanto ao ponto, sob pena de violação ao duplo grau de jurisdição e ao devido processo legal.
2. O regramento disposto no Código de Defesa do Consumidor aplica-se ao litígio envolvendo fornecedora de serviços de saúde e destinatária final desses serviços (Súmula no 608 do colendo Superior Tribunal de Justiça).
3. Nos termos do art. 12, VI, da Lei no 9.656/98, é exigência mínima nos contratos de plano de saúde o reembolso, nos limites das obrigações contratuais, das despesas efetuadas pelo beneficiário com assistência à saúde, em casos de urgência ou emergência, quando não for possível a utilização dos serviços próprios, contratados, credenciados ou referenciados pelas operadoras, de acordo com a relação de preços de serviços médicos e hospitalares praticados pelo respectivo produto.
4. Constatada a ausência de regra de reembolso no contrato avençado entre as partes, mas verificada a autorização e pagamento, pela operadora, de valores despendidos com tratamento em clínica fora da rede credenciada, após consulta do consumidor, por mais de uma oportunidade e longo período de tempo, nasce, em atenção à boa-fé objetiva que rege os contratos, a legítima expectativa no beneficiário de continuar seu tratamento na clínica especializada mediante o reembolso segundo a tabela da fornecedora (surrectio), direito que merece tutela jurisdicional.
5. Apelação conhecida parcialmente e, na extensão, não provida.